Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O episódio em que o contrato de financiamento foi firmado por meio de mensagens eletrônicas e ligação telefônica, creditando o valor da operação em conta bancária distinta, evidencia-se falha na prestação do serviço bancário.
2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
3. Partindo-se do parâmetro em que são quantificados os casos de dano moral, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
4. Recursos conhecidos e não providos.